Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. ATENUANTE INOMINADA. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFLEXO NA PENA DE MULTA E NA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao enunciado n° 444 das súmulas do Superior Tribunal de Justiça a valoração negativa dos antecedentes por haver ação penal referente a fato anterior com sentença condenatória transitada em julgado no curso de nova ação penal objeto de julgamento.
2. O fato de o réu apresentar concentração de álcool por ar alveolar muito superior ao mínimo previsto em lei pode autorizar a exasperação da pena-base.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A realização de exame de etilômetro não caracteriza circunstância relevante quando há outros elementos comprovando que o réu conduzia o veículo sob o efeito de álcool, razão pela qual não se acolhe o pedido para reconhecimento da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal.
5. Deve ser fixado o regime inicial aberto se o quantum da pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente e apenas duas circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma desfavorável.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, da Lei n.o 9.503/1997 (embriaguez ao volante), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 09 (nove) meses de detenção, mais 15 (quinze) dias-multa para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantida a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos, mais 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como para diminuir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) meses para o prazo de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias.